Tribunal: TJDFT
Processo: 0755725-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. USO DE CELULAR AO VOLANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração no SA01849608, bem como todos os efeitos dele decorrentes, inclusive a devolução dos valores pagos referente a multa e a exclusão da pontuação da CNH do autor.

2. No recurso, o recorrente alega que o recorrido foi devidamente notificado, uma vez que não atualizou seu endereço nos cadastros do órgão de trânsito e sustenta que o envio de correspondência para o endereço cadastrado junto ao DETRAN mostra-se suficiente para garantir a observância do contraditório e da ampla defesa, segundo posicionamento em julgamento pelo STJ. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo a ausência de nulidade no processo administrativo. Sem contrarrazões (ID 18507722).

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme fundamentado na sentença, a parte Ré contrariou a Súmula no 312 do STJ ao não notificar o condutor. Como se verifica dos autos, o órgão de trânsito não conseguiu demonstrar que efetuou corretamente a notificação, nos moldes da legislação pátria, pois limitou-se a apenas juntar um AR devolvido por indicar endereço insuficiente (ID 18505757 - Pág. 6), sem comprovar que foi realizada notificação via editalícia. Tampouco o DETRAN se manifestou acerca do fato de o autor receber regularmente outras correspondências como os boletos de IPVA.

4. Acerca da notificação por edital, estabelece o Art. 13, caput e §§ 2o, 3o e 4o da Resolução 619/2016 do CONTRAN: “Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1o do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.
(...)
§ 2o - É facultado ao órgão autuador publicar extrato resumido de edital no Diário Oficial, o qual conterá as informações constantes das alíneas “a” e “b” dos incisos I, II ou III do §1o deste artigo, sendo obrigatória a publicação da íntegra do edital, contendo todas as informações descritas no §1o deste artigo, no seu sítio eletrônico na Internet.
§ 3o - As publicações de que trata este artigo serão válidas para todos os efeitos, não isentando o órgão de trânsito de disponibilizar as informações das notificações, quando solicitado.
§ 4o - As notificações enviadas eletronicamente dispensam a publicação por edital.”

5. No tocante à notificação da autuação vale destacar o que dispõem os §§3o e 4o do artigo 4o da Resolução 619/2016 e o artigo. 281, parágrafo único, inciso II, do CTB. Vejamos: “§ 3o - A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito.
§ 4o - Da Notificação da Autuação constará a data do término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 (quinze) dias, contados da data da notificação da autuação ou publicação por edital, observado o disposto no art. 13 desta Resolução.”.

“Art. 281. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.”

6. Pela análise dos autos, a sentença recorrida mostra-se irretocável. Isso porque realmente o órgão recorrente não demonstrou no processo que após tentativa de notificação via postal (art. 282, § 1o, do CTB), tenha sido realizada notificação via edital, seguindo a inteligência do art. 13 da Resolução no 619/2016. Cabia à autarquia de trânsito realizar os esforços necessários para a oportunização de defesa prévia ao condutor no prazo estipulado em lei, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Ademais, o julgado colacionado nas razões recursais não se amolda ao presente caso, pois não se trata de hipótese de ciência do condutor em flagrante durante abordagem da autoridade de trânsito, cuja infração consistiu em pilotar motocicleta falando ao celular. Assim, prevalece o disposto no enunciado da Súmula no 312, o qual prevê a necessidade da dupla notificação do condutor. Logo, uma vez que o órgão de trânsito não efetuou notificação da autuação nos moldes da legislação, impõe-se o arquivamento do processo administrativo, conforme determinado na sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

9. Isenção de custas por parte do recorrente. Sem condenação de honorários ante a ausência de contrarrazões.

10. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46, da Lei no 9.099/95.